Tribunal: TJSP
Processo: 2181736-43.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Decisão que indeferiu a liminar de desocupação. Contrato garantido por caução em dinheiro. Insurgência da locadora. Alegação de que o débito exequendo ultrapassa o valor da caução originalmente prestada pelo inquilino, o que autoriza a concessão da liminar. Cabimento. Locatário que deve quantia superior ao valor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA. Decisão que indeferiu a liminar de desocupação. Contrato garantido por caução em dinheiro. Insurgência da locadora. Alegação de que o débito exequendo ultrapassa o valor da caução originalmente prestada pelo inquilino, o que autoriza a concessão da liminar. Cabimento. Locatário que deve quantia superior ao valor da caução prestada no contrato. Ineficácia da garantia. Hipótese que se enquadra na regra do art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei do Inquilinato, justificando, assim, a concessão da liminar pleiteada. Precedentes desta c. Câmara. Liminar de despejo condicionada à prestação de caução no valor de três aluguéis pela locadora. Inteligência do art. 59, caput, da Lei do Inquilinato. Requisito cumprido na origem. Decisão reformada para deferir o despejo liminar. RECURSO PROVIDO.